Tribunal: TJES
Processo: 5005889-37.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005889-37.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IZABEL MOLINARI DE ARAUJO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO FRAUDULENTO. MÁ-FÉ CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE AUFERE DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SENDO UM DE APOSENTADORIA POR IDADE, N.º 144.995,18-0, JUNTO À AGÊNCIA BANESTES E O SEGUNDO UMA PENSÃO POR MORTE, N.º 166.476.913. OCORRE QUE A RÉ COMEÇOU A DESCONTAR EM NOVEMBRO/2019 NO BENEFÍCIO DE MORTE E DEZEMBRO/2019 VALORES REFERENTE À CARTÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NUNCA FORAM CONTRATADOS, RESPECTIVAMENTE CONTRATOS N.º 15600424 E N.º 15600437. DESCONTOS QUE NÃO FORAM PERCEBIDOS PRONTAMENTE PELA AUTORA. COM A SITUAÇÃO, SE SENTIU AFLITA, VISTO QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA AMIGÁVEL COM A REQUERIDA, VISTO QUE NUNCA CONTRATOU O SERVIÇO E ACREDITAVA SE TRATAR DE FRAUDE, PORÉM, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS N.º 15600424 E N.º 15600437, DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 9.657,32 ACRESCIDOS DOS VALORES DESCONTADOS NO DECORRER DA AÇÃO E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ À REPETIÇÃO DE R$ 3.457,84, JÁ EM DOBRO, REFERENTE AO CONTRATO DE CARTÃO Nº 15600424, R$ 3.000,00 EM DANOS MORAIS E DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES OBJETO DO CONTRATO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA E BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE AFASTAR O INDÉBITO EM DOBRO E REDUZIR O DANO MORAL.
INDEFIRO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS. PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS PELA RECORRIDA NÃO DEMONSTRARAM DE FORMA CLARA A VALIDADE DO CONTRATO, EXISTINDO DETALHES QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. MÁ-FÉ RECONHECIDA, SENDO VÁLIDO O RESSARCIMENTO DOS INDÉBITOS EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO UMA VEZ QUE O MÉTODO UTILIZADO TROUXE DANOS QUE VÃO ALÉM DO PATRIMINIONAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)